Tribunal: STF
Processo: Ext 1492
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
EMENTA



    QUESTÃO DE ORDEM. EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO. CONCORDÂNCIA DA EXTRADITANDA. EXTRADIÇÃO SIMPLIFICADA. ENTREGA VOLUNTÁRIA. CRIME DE HOMICÍDIO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDA COM FILHO BRASILEIRO. SÚMULA 421/STF. CONDENAÇÃO NO BRASIL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Antes da vigência da Lei de Migração, em que o instituto da extradição simplificada (entrega voluntária) não se encontrava convencionado entre os Estados Requerente e Requerido, a jurisprudência desta Corte Suprema firmara a orientação no sentido de que “o desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo inequívoco, pelo próprio súdito estrangeiro, não basta, só por si, para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional, que representa garantia indisponível instituída em favor do extraditando” (Ext 1.203, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 25.02.2011). 



    2. Para os casos de extradição simplificada (entrega voluntária) insculpida em norma convencional específica, esta Casa afastou, excepcionalmente, o entendimento anterior, e homologou a declaração de consentimento formalmente manifestada pelo Extraditando para fins de entrega imediata ao Estado Requerente (Questão de Ordem na Extradição 1.476, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 09.5.2017, DJe 20.10.2017).



    3. Após a entrada em vigor da Lei 13.445/2017, a extradição simplificada (entrega voluntária) “passa a viger na generalidade dos casos, por expressa previsão legal”, nos termos do art. 87 (PPE 843, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 19.12.2017, DJe 1º.02.2018).



    4. Preenchimento dos requisitos da norma convencional específica (art. 27) e da Lei de Migração (art. 87) quanto à extradição simplificada, dada a manifestação da Extraditanda, de forma livre e espontânea, com assistência técnica regularmente constituída nos autos, pela concordância com o pedido extradicional.



    5. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Chile que atende os requisitos da Lei 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico. 



    6. Crime de homicídio, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde ao delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Dupla incriminação atendida.



    7. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    8. O fato de a Extraditanda possuir filho brasileiro não impossibilita o deferimento do pedido extradicional. Precedentes.



    9. Consoante a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição” (Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015).



    10. Extraditanda condenada no Brasil a duas penas restritivas de direitos. Fato não impeditivo da extradição.



    11. Sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ext 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.3.2018, DJe 20.3.2018, assentou que “embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida, uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988)”.



    12. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração.



    13. Questão de ordem que se resolve no sentido de homologar a livre e espontânea manifestação de concordância da Extraditanda com o pedido extradicional, nos termos dos arts. 27 do Acordo de Extradição e 87 e 95 da Lei de Migração, mediante a assunção dos compromissos elencados no art. 96 da Lei 13.445/2017 e independentemente de publicação do acórdão.